Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-45.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016505-45.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO BORGES AMARAL - CPF: 926.924.351-68 (EMBARGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0001-93 (EMBARGANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 32.863.927/0001-41 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitara embargos anteriores e mantivera, por unanimidade, decisão que negara provimento às apelações das rés, confirmando integralmente sentença de procedência. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto aos consectários legais incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais, sustentando desrespeito à jurisprudência do STJ e à nova redação dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, além de
prequestionar
a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à definição dos critérios de juros e atualização monetária incidentes sobre a condenação, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração com fins integrativos e
prequestionadores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses expressas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito ou à modificação do julgado, salvo quando presentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada todas as questões devolvidas, inclusive quanto à responsabilidade solidária e à coligação contratual entre as rés, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

5.
A insurgência quanto aos consectários legais não foi objeto de impugnação anterior, tendo sido mantidos nos termos fixados pela sentença de origem, razão pela qual eventual revisão deve ser suscitada na fase de cumprimento de sentença, e não por via de embargos declaratórios.

6.
O pedido de prequestionamento não se justifica quando não evidenciada omissão ou ausência de enfrentamento de matéria relevante, sendo inviável o uso dos embargos para obter pronunciamento genérico sobre dispositivos legais indicados pela parte.

7.
Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à revisão de critérios de correção e juros, salvo quando presentes vícios nos moldes do art. 1.022 do CPC.

A ausência de impugnação anterior aos consectários legais impede o exame da matéria em sede de embargos declaratórios.

A utilização protelatória dos embargos de declaração autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

O prequestionamento exige demonstração clara de omissão relevante, não sendo atendido por mera indicação de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1016505-45.2020.8.11.0041

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

X

PEDRO PAULO BORGES AMARAL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face do acórdão de Id.
324688850
, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado
,
que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos (Ids. 315841862 e 316486893), mantendo
incólume
o acórdão de Id. 314096877, o qual havia negado provimento às apelações interpostas pelas então rés e confirmado integralmente a sentença de procedência.

Em suas razões recursais (Id. 325188866)
a embargante
sustenta
que o acórdão
recorrido
teria sido omisso e obscuro quanto aos consectários legais incidentes sobre as condenações por danos materiais e morais, por não ter observado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
EREsp
727.842/SP e REsp 1.795.982/SP) e os efeitos da Lei nº 14.905/2024, que introduziu novas regras sobre juros e atualização monetária (
arts
. 389 e 406 do Código Civil).
No mais,
prequestiona
a matéria. Ao final, r
equer, por conseguinte, o saneamento da omissão e a adequação da decisão aos referidos parâmetros legais.

O embargado apresentou contrarrazões (Id.
327321357
), aduzindo a inexistência de qualquer vício a ser sanado, porquanto o acórdão embargado enfrentou todas as matérias devolvidas, limitando-se o recurso à rediscussão do mérito. Pugna pelo não acolhimento dos embargos e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão de Id. 324688850, que rejeitou embargos anteriormente manejados contra o acórdão de Id. 314096877, o qual, ao julgar as apelações cíveis, manteve a sentença de procedência e reconheceu a responsabilidade solidária das rés e a sucessão empresarial de fato.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se constata a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão de Id. 324688850. O julgado enfrentou todas as teses relevantes suscitadas, inclusive aquelas concernentes à ilegitimidade passiva da instituição financeira e à responsabilidade solidária decorrente da coligação contratual, com base nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, e reafirmou a inexistência de vício sanável por via integrativa.

A insurgência da embargante restringe-se à inconformidade com a forma
que foram fixados
os consectários legais da condenação. Ocorre que
, tanto na apreciação dos Recursos de Embargos de Declaração, q
uanto na apreciação dos
R
ecursos de
A
pelação
interpostos
anteriormente,
esta Câmara limitou-se ao exame das matérias efetivamente devolvidas, mantendo a sentença em sua integralidade, inclusive quanto aos consectários legais fixados pelo juízo de origem
, que não haviam sido impugnados até o presente momento
.

Assim, não há omissão a ser suprida.

Importa registrar, ainda, que a eventual necessidade de adequação ou atualização dos critérios de correção e juros poderá ser analisada oportunamente na fase de cumprimento de sentença, mas não pode ser veiculada em sede de embargos de declaração, que possuem cognição extremamente limitada às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, as quais não se encontram presentes no caso.

Por conseguinte, o que se observa é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, sem que se identifique qualquer vício a ser suprido.

Por fim, s
obre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
, o que evidencia o caráter manifestamente protelatório do presente recurso,
atraindo a sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
por ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando multa de
1
% (
um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso
,
advertindo
a parte embargante de que a reiteração injustificada de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a majoração da penalidade até o limite de 10% (dez por cento), conforme §3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025